Tribunal: TJMT
Processo: 1022428-02.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022428-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NORACYL CARVALHO SILVA JUNIOR - CPF: 692.694.678-72 (RECORRENTE), ARTHUR SANCHES ALVAREZ - CPF: 065.400.631-80 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1022428-02.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1022428-02.2025.8.11.0001

Embargante:

Noracyl Carvalho Silva Junior

Embargado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE NORMAS DO BANCO CENTRAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso interposto contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais. A parte embargante sustenta nulidade do julgamento por cerceamento de defesa em razão de falha técnica na plataforma de videoconferência e omissão do acórdão quanto à aplicação dos artigos 39-B, 41-C, inciso I, e 41-D da Resolução n.º 103/2021 do Banco Central do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa decorrente da impossibilidade de sustentação oral na sessão de julgamento; e (ii) se o acórdão foi omisso quanto à análise de dispositivos da Resolução n.º 103/2021 do Banco Central do Brasil relacionados ao Mecanismo Especial de Devolução (MED).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando constatada obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

A alegação de cerceamento de defesa por falha técnica na plataforma de videoconferência não se sustenta, pois a petição informando o problema foi protocolada de forma intempestiva, fora do prazo previsto no artigo 11, inciso II, da Resolução OE n.º 08/2025 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e desacompanhada de prova minimamente robusta e válida da falha alegada.

5.

Não se configura omissão quanto à aplicação dos dispositivos da Resolução n.º 103/2021 do Banco Central do Brasil, pois o acórdão fundamentou-se de forma suficiente ao reconhecer a culpa exclusiva do consumidor pela ocorrência da fraude, excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a obrigação de devolução por parte da instituição financeira.

6.

A decisão recorrida abordou de forma adequada os fundamentos necessários à resolução da controvérsia, sendo desnecessária a citação expressa de todos os dispositivos legais ou regulamentares mencionados pelas partes.

7.

A invocação de supostos precedentes análogos não altera a conclusão adotada, haja vista a inexistência de similitude fática absoluta entre os casos, cabendo ao julgador avaliar as especificidades do conjunto probatório dos autos.

8.

Verificada a intenção de rediscutir o mérito da decisão por meio dos embargos, aplica-se à parte embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A intempestividade e ausência de prova idônea sobre alegada falha técnica na plataforma de videoconferência afastam a nulidade por cerceamento de defesa.

2.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais ou regulamentares citados pelas partes não configura omissão quando a fundamentação da decisão se mostra suficiente à resolução da controvérsia.

3.

A tentativa de rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração autoriza a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2º; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3º, inciso II; Resolução OE n.º 08/2025-TJMT, artigo 11, inciso II; Resolução n.º 103/2021 do Banco Central do Brasil, artigos 39-B, 41-C, inciso I, e 41-D.

Jurisprudência relevante citada
: RJTJSP, volume 115, página 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1022428-02.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1022428-02.2025.8.11.0001

Embargante:

Noracyl Carvalho Silva Junior

Embargado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Noracyl Carvalho Silva Junior
.

Ação
:
de Indenização

por Danos Materiais e Morais.

Origem:
4
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.
304267899
):
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito praticado pela instituição financeira que ensejasse reparação indenizatória.

Acórdão
(Id. 314227412): conheceu do recurso interposto por
Noracyl Carvalho Silva Junior

e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 294560377):

a embargante alega nulidade do julgamento por cerceamento de defesa devido à impossibilidade de realizar sustentação oral por falha técnica na plataforma ClickJud, aponta omissão quanto à aplicação dos artigos 39-B, 41-C, I e 41-D da Resolução BCB n° 103/2021.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1022428-02.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1022428-02.2025.8.11.0001

Embargante:

Noracyl Carvalho Silva Junior

Embargado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

A embargante alega cerceamento de defesa por não ter conseguido realizar sustentação oral, em razão de suposta falha técnica na plataforma ClickJud.

A alegação não merece acolhimento. O documento apresentado pela embargante para comprovar a impossibilidade de acesso à plataforma não contém data e hora da tentativa de acesso, tratando-se de documento sem valor probatório para demonstrar que a falha ocorreu dentro do prazo regulamentar.

Ademais, o artigo 11, II, da Resolução OE n° 08/2025-TJMT estabelece que os pedidos de destaque para sustentação oral devem ser realizados até 48 horas antes do início da sessão, através dos meios oficiais disponibilizados pelo Tribunal. A mera comunicação ao gabinete, sem a formalização adequada e tempestiva do pedido pelos canais oficiais, não supre a exigência normativa.

A petição protocolada às 19h27 do dia 10/09/2025, véspera do julgamento, foi intempestiva, pois o prazo de 48 horas já havia se esgotado. Não há, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida, tendo sido observado o devido processo legal.

Além disso, a embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à aplicação dos artigos 39-B, 41-C, I e 41-D da Resolução BCB n° 103/2021, que estabelecem o Mecanismo Especial de Devolução (MED).

Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a questão central da lide, qual seja, a responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiros em transferências via PIX.

A decisão colegiada fundamentou-se na culpa exclusiva do consumidor, excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, ao concluir que o embargante agiu com negligência ao realizar transferências para terceiros desconhecidos sem as devidas cautelas.

A análise da Resolução BCB n° 103/2021 e do Mecanismo Especial de Devolução (MED) está implícita na fundamentação do acórdão, quando este afirma que "não há prova nos autos de que o banco agiu com negligência ou contribuiu para o prejuízo", o que abrange a análise sobre eventual omissão no acionamento do MED.

O fato de o acórdão não ter mencionado expressamente os dispositivos da Resolução BCB não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nos elementos suficientes para a solução da controvérsia, como ocorreu no caso.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Por derradeiro, o embargante alega que o acórdão teria ignorado precedentes da própria Primeira Turma Recursal em casos supostamente idênticos.

Entretanto, cada caso possui suas peculiaridades fáticas e probatórias, cabendo ao julgador analisar as circunstâncias específicas para formar seu convencimento. No caso em análise, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a conclusão pela improcedência do pedido, com base na culpa exclusiva do consumidor.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025